Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-41.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1000377-41.2018.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: JOSINO CRUZ DE CARVALHO.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e FLÁVIO HEINTZE DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 24/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA COMPROVADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - DÍVIDAS DE IPVA - ESTADO DE MATO GROSSO - PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de débitos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.
2- Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000377-41.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSINO CRUZ DE CARVALHO - CPF: 175.955.331-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FLAVIO HEINTZE DE OLIVEIRA - CPF: 022.724.621-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA COMPROVADA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - DÍVIDAS DE IPVA - EST
ADO
DE MATO GROSSO - PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO
PASSIVO
DA AÇÃO
-
SENTENÇA DE EXTINÇÃO
DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

O
Estado
de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo
passivo
da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de débitos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -
IPVA
, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.

2-
Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

3- Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020